Tribunal: TJDFT
Processo: 0723966-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CUNSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. TRANSPORTE POR APLICATIVO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou a recorrente, empresa de transporte por aplicativo, a indenizar as autoras no valor de R$ 6.000,00, a título de dano moral, em face de falha na prestação do serviço, consubstanciada na falta de respeito e urbanidade com que o motorista tratou a passageira- primeira recorrida.
2. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Em suas alegações, afirma ter sofrido danos em decorrência do serviço de transporte prestado pelo réu/recorrente, conforme inteligência do art. 17 c/c o art. 14, ambos do CDC, o que, por si, a legitimaria afigurar no polo ativo, ressaltando-se que a análise dos fatos e fundamentos do pedido fazem incursão ao mérito, que será oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. A recorrente, em face da natureza do serviço prestado– mera intermediadora de interessados (usuários) em contratar os motoristas cadastrados no aplicativo –, não é responsável por comportamentos inadequados praticados pelos condutores perante os passageiros. Uma vez comprovada a prática de ilícitos pelo motorista, cabe somente a este a responsabilidade de reparar os danos causados, não havendo responsabilidade solidária do aplicativo de transporte, cujo motorista encontra-se cadastrado em sua plataforma.
4. Desse modo, não se verifica a falha na prestação do seu serviço, na forma do art. 14, § 1o do CDC, tendo em vista a ocorrência de culpa exclusiva do motorista em relação aos danos causados à passageira, situação que afasta a responsabilidade da recorrida (art. 14, § 3o, II, do CDC), porquanto, na hipótese dos autos, cabe exclusivamente ao motorista que efetuou a viagem a obrigação de reparação dos danos causados por seu comportamento inadequado.
5.Desse modo, ante a inexistência de ato ilícito do recorrente, não há de se falar em indenização, por dano moral.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para que seja julgada improcedente o pedido. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa servirá de acórdão.